Tribunal: TJDFT
Processo: 0714483-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL SOBRE A REMUNERAÇÃO. ART. 833, IV, DO CPC/15. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA E SISTEMÁTICA DA NORMA. PENHORABILIDADE. CRÉDITO NÃO ALIMENTAR. PRESERVAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA MÍNIMA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. POSSIBILIDADE.
A impenhorabilidade de verba salarial, na forma prevista no art. 833, IV, do CPC/15, tem por finalidade a preservação da dignidade da pessoa humana e, por sua vez, o mínimo existencial. Sendo assim, a proteção legal da impenhorabilidade não é absoluta, subsumindo-se à verba necessária ao sustento do devedor e de sua família, não podendo servir de meio para a perpetuação das dívidas, sob pena de ofensa à efetividade da Jurisdição.
O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, “em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/15, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família” (EREsp 1518169/DF).